Tribunal: TJES
Processo: 5014687-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014687-58.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NAYARA EVANGELISTA DE SOUZA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ADOÇÃO DE MEDIDA PARA APENADA COM DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu prisão domiciliar à apenada, condenada em regime semiaberto, com base em seu estado de saúde debilitado e a necessidade de tratamento médico específico fora da unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar humanitária à apenada; (ii) avaliar se o tratamento médico necessário à apenada pode ser adequadamente prestado dentro do estabelecimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei de Execução Penal, em seu art. 117, prevê a possibilidade de prisão domiciliar para condenados que se encontrem em regime aberto, mas o Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a concessão de prisão domiciliar para apenados em regime semiaberto ou fechado, quando acometidos de doença grave e quando o tratamento necessário não puder ser prestado adequadamente na unidade prisional. O laudo médico oficial apresentado nos autos comprova que a apenada sofre de anemia falciforme e epilepsia, necessitando de tratamento contínuo, com procedimentos periódicos de transfusão sanguínea que demandam cuidados especializados não disponíveis na unidade prisional. O relatório médico detalha que a regularidade dos procedimentos terapêuticos é essencial à sobrevivência da apenada, e a unidade prisional só oferece acompanhamento básico, insuficiente para suas necessidades médicas específicas. O princípio da confiança no juiz de primeira instância justifica a manutenção da decisão, pois a magistrada a quo, por estar mais próxima dos fatos, teve melhores condições de avaliar as particularidades do caso, inclusive deferindo a prorrogação da prisão domiciliar diante da continuidade do tratamento de saúde da apenada. Não há nos autos elementos que comprovem o descumprimento das condições impostas para a prisão domiciliar, justificando a manutenção da medida.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-RHC 181.927, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 17/11/2023; TJRS, HC 5262869-17.2023.8.21.7000, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, Julg. 25/09/2023; TJES, RSE 0009617-65.2018.8.08.0030, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Julg. 08/07/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014687-58.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NAYARA EVANGELISTA DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, tem-se, aqui,
agravo em execução penal
interpost
o
p
elo
Ministério Público Estadual,

em face da decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
,
no mov.
35
.1 dos autos Execução Penal nº
2001170-63.2023.8.08.0035
,
que deferiu o pedido de
prisão domiciliar
à apenada Nayara Evangelista de Souza.

Em razões recursais acostadas no mov.
51
.1, o
Ministério Público Estadual requer a reforma da decisão recorrida, alegando que a agravada recebe atendimento médico regular pela equipe de saúde da unidade prisional, bem como que
“e mesmo em relação às questões de saúde mais delicadas que acometem a interna, a equipe médica da unidade prisional tem sido capaz de assisti-la e providenciar medicamentos, exames e consultas”
. Diante disso, argumenta não ser necessária a concessão de prisão domiciliar à apenada.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Sobre a prisão domiciliar aos condenados definitivos, tal tema é disciplinado pela Lei de Execução Penal, em seu artigo 117,
in verbis:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Quanto ao preso que possui o mencionado direito, embora o
caput

do referido dispositivo legal refira-se àquele que se encontra em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando o apenado que é acometido de doença grave.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

GRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o sistema carcerário dispõe de tratamento adequado às necessidades médicas apresentadas pela agravante. 3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 4. A questão relativa ao agravamento do estado de saúde da apenada não foi enfrentada pelo Tribunal a quo. Assim, esta Corte está impedida de se manifestar quanto às questões trazidas na presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-RHC 181.927; Proc. 2023/0187178-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 17/11/2023).

Sobre o tema, ressalta-se que deve ser comprovada, além do estado gravíssimo de saúde da agravante, a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional onde se encontra cumprindo pena.

Nessa linha, destaco os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015. Vejamos:

“
[...] não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência”.

Dessa feita, para a concessão da prisão domiciliar, prevista no artigo 117, da Lei de Execução Penal, devem ficar demonstradas a extrema debilidade do apenado e a impossibilidade de tratamento médico no presídio onde se encontra cumprindo pena.

No caso em análise, a despeito das alegações do Ministério Público, o Laudo Médico Oficial acostado no mov. 29.1 é claro no sentido de que a agravada tem diagnóstico de anemia falciforme e epilepsia, sendo necessário tratamento no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo – HEMOES, em que está inserida no Programa Transfusional e Sangria Terapêutica de 30 em 30 dias. Consta, ainda, que
“a continuidade/regularidade desses procedimentos precisam ser mantidos, sobretudo, por ser crucial a vida da paciente frente a sua patologia crônica, todavia, faz-se necessário registrar que o processo de infusão sanguínea demanda um preparo cautelo, seguindo diretrizes de biossegurança”.

Desse modo, diante do minucioso relatório médico acerca do estado de saúde da apenada, verifica-se, em que pese a unidade prisional faça o seu acompanhamento ambulatorial de nível básico, a agravada necessita de atendimento periódico fora do presídio (Programa Transfusional e Sangria Terapêutica de 30 em 30 dias), o qual, além de ser indispensável à sua vida, demanda
“preparo cauteloso”.

Nessa linha, verifico que
há demonstração de que o tratamento médico do qual
a apenada
necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional onde se encontra
.

Esse, inclusive, foi o entendimento da magistrada
a quo
, ao deferir o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“
Trata-se do apenado NAYARA EVANGELISTA DE SOUZA, que cumpre pena em regime semiaberto. A Defesa requereu a concessão de Prisão Domiciliar, sob as alegações de que a reeducanda é portadora de Epilepsia grave e Anemia Falciforme. No evento 29.1, consta Relatório de Saúde, o qual esclarece que a reeducanda carece de cuidados terciários nos quais a Unidade Prisional não consegue prover. Parecer do Ministério Público no evento 32.1 Assim, diante dos documentos colacionados aos autos que comprovam a veracidade dos fatos narrados pela Defesa, DEFIRO a PRISÃO DOMICILIAR em favor da apenada NAYARA EVANGELISTA DE SOUZA, pelo prazo de 90 (noventa) dias, desde que apresente boa conduta carcerária e mediante o cumprimento das seguintes condições: a) o reeducando deverá permanecer em seu domicílio por todo o período, podendo sair de sua residência apenas em caso de atenção à sua própria saúde; b) informar, com cópia de comprovante, o endereço residencial onde permanecerá; c) permanecer em sua residência nos dias úteis durante o repouso noturno, das 20 horas às 07 horas do dia útil seguinte, e integralmente nos dias de folga, compreendendo-se os dias de feriados nacionais ou locais
e finais de semana, podendo se ausentar de sua residência apenas em caso de atenção à sua própria saúde, bem como para o deslocamento até o local de trabalho; d) não se ausentar da cidade sem prévia autorização judicial; e) comunicar o juízo antes de mudar de endereço; f) não frequentar locais públicos ou de aglomeração de pessoas; g) comparecer mensalmente perante a direção da unidade prisional onde hoje cumpre pena. Cientifique-se a apenada que a mesma deverá permanecer em todo tempo em seu domicílio e/ou hospital e informar a este juízo por meio da Defensoria Pública ou Advogado constituído nos autos, de todas as saídas do apenado para procedimentos e exames médicos”.

Registre-se que não se tem notícia nos autos de descumprimento das condições fixadas para a prisão domiciliar, já tendo o juízo
a quo
deferido a sua prorrogação, na decisão acostada no mov. 83.1, com base em novos documentos apresentados pela defesa da reeducanda, conforme razões a seguir:

“
De acordo com os documentos médicos da reeducanda, o tratamento dela é contínuo, necessitando de transfusão de sangue a
cada 21 (vinte e um) dias,
além de consulta com médico hematologista regularmente. Dessa forma, caso realizasse o seu tratamento dentro da unidade prisional, precisaria de escolta constantemente, quando o recurso humano nas unidades prisionais está escasso”.

Desse modo, no presente caso, deve-se privilegiar o princípio da confiança na juíza de primeiro grau, já que é quem está mais próximo do caso em apreciação e conhece as suas peculiaridades.

Sobre tal princípio:

“
Assim, por ora, o paciente deve permanecer preso. É a única forma de resguardar a sociedade desses rompantes de violência que, não raro, terminam em morte. E, pior que tudo, violência contra uma mulher indefesa, à mercê dessas agressões gratuitas. Soma-se a isso,
a necessidade de conferir eficácia ao princípio da confiança no juiz da causa, no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades
. [...]” (TJRS; HC 5262869-17.2023.8.21.7000; Sobradinho; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 25/09/2023; DJERS 29/09/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal consagrou como direito fundamental o princípio da não culpabilidade, de modo que a dúvida, salvo raríssimas exceções, deve sempre beneficiar o réu. A segregação, portanto, é a última ratio. 2.
As decisões do magistrado que permanece em contato direto com a ação penal devem ser prestigiadas, consagrando o princípio da confiança no juiz de primeiro grau,
eis que sua posição lhe permite proceder melhor análise acerca da necessidade de aplicação ou permanência de medidas cautelares. 3. Recurso desprovido. (TJES; RSE 0009617-65.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/07/2020; DJES 05/10/2020).

Assim, restando demonstrada a impossibilidade de a reeducanda ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, é inviável o acolhimento do pedido ministerial de revogação da prisão domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
m
antendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 18 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)